Tribunal: TJPA
Processo: 0004003-02.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004003-02.2013.8.14.0026

APELANTE: JORGE DOS SANTOS, MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE, ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ESPOLIO DE YARA BRENDA DO NASCIMENTO VIANA, ELIANE DO NASCIMENTO VIANA ARAUJO, ALLIANZ SEGUROS S/A, JORGE DOS SANTOS, MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA EM ÁREA RESIDENCIAL. MORTE. MANOBRA DE CAMINHÃO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA LIMITADA À APÓLICE. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Jorge dos Santos, Manoel Rubens Oliveira Andrade e Allianz Seguros S/A contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo Espólio de Yara Brenda do Nascimento Viana, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, em razão de atropelamento com resultado morte de criança ocorrido durante manobra de caminhão em área residencial, bem como julgou parcialmente procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00, correspondente ao limite contratual para danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação após migração ao PJe; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) determinar se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear danos morais; (iv) verificar a legitimidade passiva do proprietário do veículo; (v) aferir a existência de culpa do condutor e eventual culpa exclusiva da vítima; (vi) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (vii) delimitar a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice; (viii) analisar o cabimento de honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC), inexistente no caso, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, porque o julgamento antecipado é autorizado quando a prova documental é suficiente (art. 355, I, do CPC), cabendo ao magistrado conduzir a instrução probatória (art. 370 do CPC).

Reconhece-se a legitimidade ativa do espólio, uma vez que a pretensão indenizatória transmite-se aos sucessores (art. 943 do CC), integrando o acervo hereditário, sendo o espólio representado em juízo pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC).

Mantém-se a legitimidade passiva do proprietário do veículo, pois o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos de seus prepostos (arts. 932, III, e 933 do CC), havendo solidariedade entre os coautores do ilícito (art. 942 do CC).

Configura-se a responsabilidade civil do condutor, que viola o dever objetivo de cuidado ao realizar manobra com caminhão em área residencial, em afronta aos arts. 28, 29, §2º, e 34 do CTB, incidindo os arts. 186 e 927 do CC.

Afasta-se a culpa exclusiva da vítima, pois a presença de criança em via residencial é previsível, e eventual existência de ponto cego reforça o dever de cautela do condutor, não rompendo o nexo causal.

Mantém-se o valor de R$ 100.000,00 a título de dano moral, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 944 do CC), considerando a gravidade do resultado morte de criança.

Limita-se a responsabilidade da seguradora ao capital segurado previsto na apólice, nos termos do art. 757 do CC, sendo inaplicável interpretação que amplie cobertura além do risco contratado, e mantêm-se os honorários na lide secundária diante da resistência apresentada (art. 85 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual.

O espólio possui legitimidade para pleitear indenização decorrente de dano moral cuja pretensão se transmite aos sucessores.

O condutor de veículo de grande porte que realiza manobra em área residencial responde por atropelamento de criança quando viola o dever objetivo de cuidado previsto no CTB.

A responsabilidade do proprietário do veículo é solidária e objetiva pelos atos do condutor preposto.

A indenização por morte de criança em atropelamento deve observar a gravidade do dano e os critérios de proporcionalidade, sendo legítima a fixação em R$ 100.000,00 no caso concreto.

A seguradora responde nos limites do capital segurado expressamente previsto na apólice, não sendo possível ampliar judicialmente a cobertura contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, 85, 277, 282, §1º, 355, I, e 370; CC, arts. 186, 927, 932, III, 933, 942, 943, 944 e 757; CTB, arts. 28, 29, §2º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.533, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05.11.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1059960-70.2021.8.26.0053, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 11.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1038849-32.2021.8.26.0602, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 28.01.2025; TJRJ, Apelação nº 0020029-96.2010.8.19.0202, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 09.11.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
JORGE DOS SANTOS e MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE
, bem como por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada pelo
ESPÓLIO DE YARA BRENDA DO NASCIMENTO VIANA
.

Narra a parte autora que a menor Yara Brenda do Nascimento Viana foi vítima fatal de atropelamento ocorrido na cidade de Jacundá, quando caminhão de propriedade de Manoel Rubens Oliveira Andrade, conduzido por Jorge dos Santos, teria realizado manobra em frente à residência da vítima, ocasionando o sinistro.

Sustentou que o condutor não teria prestado socorro e que, em razão dos fatos, responderia a processo criminal por homicídio culposo. R

Requereu indenização por danos morais no importe correspondente a duzentos salários-mínimos.

Os requeridos foram citados e apresentaram contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa do espólio para pleitear danos morais e ilegitimidade passiva de Manoel Rubens Oliveira Andrade. No mérito, defenderam a inexistência de culpa, alegando culpa exclusiva da vítima e ausência de negligência do condutor. Na mesma oportunidade, promoveram denunciação da lide à Seguradora Sul América Companhia Nacional de Seguros, juntando a respectiva apólice. A seguradora denunciada foi citada e apresentou contestação, limitando sua responsabilidade aos termos contratuais.

Sobreveio a sentença que afastou as preliminares suscitadas, julgou antecipadamente o mérito e concluiu pela responsabilidade dos requeridos, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Julgou parcialmente procedente a lide secundária para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao limite contratual para danos morais, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Condenou, ainda, a seguradora denunciada ao pagamento das custas e despesas processuais relativas à denunciação da lide, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação da seguradora.

Irresignada, a seguradora opôs embargos de declaração, arguindo nulidade na intimação, pleiteando abatimento do valor do seguro DPVAT e impugnando a condenação em honorários sucumbenciais. Os embargos foram conhecidos e acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para reconhecer erro material e determinar a dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inconformados, JORGE DOS SANTOS e MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação do patrono acerca da migração dos autos físicos para o sistema PJe, afirmando que o advogado constituído não possuía cadastro na plataforma eletrônica e que não houve sua regular habilitação, o que teria impedido o acompanhamento processual e violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegam, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, defendendo a imprescindibilidade da produção de prova oral para elucidação da dinâmica do acidente, especialmente quanto à alegada culpa exclusiva da vítima e à existência de ponto cego do veículo. Sustentam omissão na análise das preliminares, reiterando a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear danos morais, por se tratar de direito personalíssimo dos herdeiros, bem como a ilegitimidade passiva de Manoel Rubens.

No mérito, defendem a inexistência de conduta culposa do motorista, sustentando que o evento decorreu de conduta inesperada da vítima e ausência de vigilância adequada por parte da genitora.

Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional, requerendo, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, sucessivamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos ou minorar a condenação.

A ALLIANZ SEGUROS S/A, por sua vez, interpôs apelação insurgindo-se contra a condenação em honorários na lide secundária e defendendo a limitação de sua responsabilidade aos estritos termos contratuais da apólice, especialmente quanto à cobertura de danos morais, cujo limite máximo seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ALLIANZ SEGUROS S/A apresentou, ainda, contrarrazões ao recurso interposto por JORGE DOS SANTOS e MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE, nas quais sustenta a manutenção da sentença no que se refere à limitação da cobertura securitária aos valores expressamente previstos na apólice, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 402 do STJ ao caso concreto diante da existência de cláusula clara e específica estabelecendo capital segurado próprio para danos morais, bem como a impossibilidade de cumulação ou ampliação das coberturas contratadas, pugnando pelo desprovimento do apelo dos corréus.

Foram igualmente apresentadas contrarrazões pelo ESPÓLIO DE YARA BRENDA DO NASCIMENTO VIANA tanto ao recurso interposto por JORGE DOS SANTOS e MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE quanto ao recurso interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, suscitando preliminar de deserção quanto ao primeiro e requerendo, no mérito, a manutenção integral da sentença, inclusive após o julgamento dos embargos declaratórios.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça informou não se tratar de hipótese de intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço das apelações interpostas por JORGE DOS SANTOS, MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE e ALLIANZ SEGUROS S/A, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Considerando que ambos os recursos decorrem do mesmo núcleo fático — responsabilidade civil por atropelamento com resultado morte — e envolvem definição da responsabilidade dos corréus e dos limites da responsabilidade securitária, impõe-se o julgamento conjunto.

Passo à delimitação das matérias devolvidas.

A) Apelação de JORGE DOS SANTOS e MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE

Os corréus suscitam expressamente as seguintes preliminares:

a.1) nulidade do processo por ausência de intimação válida após a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico (PJe);

a.2) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova oral;

a.3) ilegitimidade ativa do espólio para pleitear indenização por danos morais;

a.4) ilegitimidade passiva de Manoel Rubens Oliveira Andrade.

No mérito, sustentam:

a.5) inexistência de culpa do condutor;

a.6) ocorrência de culpa exclusiva da vítima;

a.7) excesso no valor fixado a título de danos morais.

B) Apelação da ALLIANZ SEGUROS S/A

A seguradora requer:

b.1) reforma da condenação em honorários advocatícios na lide secundária, sob argumento de ausência de resistência à denunciação;

b.2) limitação estrita da responsabilidade aos termos da apólice;

b.3) inaplicabilidade da Súmula 402 do STJ para ampliar cobertura;

b.4) impossibilidade de cumulação das coberturas de danos corporais e danos morais.

Delimitadas as matérias, passo ao exame.

QUESTÕES PRELIMINARES

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS MIGRAÇÃO AO PJE

Alegam os apelantes que, com a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, o patrono não foi regularmente intimado, comprometendo o contraditório.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

A nulidade, como se vê, exige demonstração concreta de prejuízo.

Não há nos autos prova de que os recorrentes tenham sido impedidos de exercer defesa. Ao contrário, apresentaram contestação, formularam denunciação da lide, praticaram atos processuais e interpuseram recurso.

O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) impede o reconhecimento de nulidade meramente formal.

Inexistente prejuízo comprovado, rejeito a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO

Sustentam que seria imprescindível a produção de prova oral para esclarecer a dinâmica do acidente.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a prova documental for suficiente. O art. 370 do CPC confere ao magistrado a condução da instrução probatória.

A controvérsia central era a responsabilidade por atropelamento em área residencial, fato suficientemente demonstrado pelos documentos constantes dos autos.

A alegação de ponto cego não constitui fato novo que dependa necessariamente de prova testemunhal, pois eventual limitação de visibilidade impõe maior cautela ao condutor.

Não há violação ao contraditório.

Rejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS

Sustentam os apelantes que o espólio não detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, sob o argumento de que tal pretensão teria natureza personalíssima e pertenceria exclusivamente aos herdeiros da vítima.

A tese não procede.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações jurídicas distintas:

a) dano moral sofrido diretamente pela vítima antes do óbito;

b) dano moral reflexo suportado pelos familiares em razão da morte.

O espólio, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, é representado em juízo pelo inventariante. Trata-se de ente despersonalizado, mas dotado de capacidade processual para defesa dos direitos e obrigações da herança.

O espólio constitui universalidade jurídica, representando o conjunto de direitos e obrigações transmissíveis do falecido.

No caso de morte decorrente de ato ilícito, a pretensão indenizatória integra o patrimônio jurídico do falecido e transmite-se aos sucessores, nos termos do art. 943 do Código Civil. A norma é clara ao estabelecer a transmissibilidade da pretensão reparatória.

Assim, ainda que se entenda que o dano moral possua natureza personalíssima, a pretensão indenizatória dele decorrente é patrimonial e transmissível, incorporando-se ao acervo hereditário.

Ademais, a legitimidade do espólio evita pulverização de demandas e prestigia a unidade do acervo hereditário, em consonância com os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Importa destacar que a própria estrutura da demanda evidencia que a pretensão indenizatória foi deduzida em nome do espólio e, também, da representante legal, o que afasta qualquer prejuízo prático.

Não há vedação legal à legitimidade ativa do espólio.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE

Sustentam os apelantes que Manoel Rubens não poderia figurar no polo passivo, sob o argumento de que o veículo estaria vinculado a pessoa jurídica diversa.

A tese igualmente não prospera.

A responsabilidade civil, no caso, decorre da circulação de veículo automotor de grande porte que, durante manobra em área residencial, ocasionou atropelamento com resultado morte.

A responsabilidade do proprietário do veículo é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, fundada na teoria do risco criado e no dever de guarda do bem potencialmente perigoso.

O art. 932, III, do Código Civil dispõe:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

A norma estabelece responsabilidade objetiva indireta do empregador pelos atos de seus prepostos.

Ainda que se alegue que o veículo estivesse vinculado a pessoa jurídica, tal circunstância não afasta automaticamente a responsabilidade do proprietário ou do beneficiário direto da atividade.

O art. 933 do Código Civil reforça:

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”.

Trata-se de responsabilidade objetiva.

Além disso, o art. 942 do Código Civil prevê solidariedade entre os coautores do ato ilícito:

“
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por quem o conduz, sobretudo quando há vínculo de preposição ou interesse econômico.

No caso concreto, não houve prova inequívoca de que Manoel Rubens não tivesse qualquer relação com a propriedade ou com a atividade desenvolvida pelo condutor.

A alegação genérica de vinculação a pessoa jurídica, desacompanhada de prova robusta de transferência formal da propriedade ou inexistência de vínculo de preposição, não é suficiente para afastar a legitimidade passiva.

A legitimidade passiva, portanto, decorre da relação jurídica material subjacente e da responsabilidade solidária prevista em lei.

Não havendo ilegitimidade, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

No mérito, não prospera a pretensão de afastamento da responsabilidade civil sob as teses de ausência de culpa, culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro por suposta falta de vigilância materna e, subsidiariamente, minoração do dano moral.

Explico.

O fato danoso apresenta contornos que impõem resposta jurídica rigorosa: tratou-se de atropelamento com resultado morte envolvendo caminhão de grande porte (VW 24.250), de propriedade de MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE, conduzido por JORGE DOS SANTOS no momento do sinistro, em contexto de manobra realizada nas imediações de residência, em via urbana de caráter residencial, local em que é ordinária — e, portanto, juridicamente previsível — a presença e circulação de pedestres, inclusive crianças.

Foi o condutor JORGE DOS SANTOS quem, ao realizar a manobra com o referido caminhão, acabou por atingir e atropelar a menor Yara Brenda do Nascimento Viana, ocasionando-lhe lesões fatais.

Nessa moldura fática, a condução de veículo pesado e a realização de manobra demandam cautela superior ao padrão comum, por força do dever geral de segurança no trânsito e da exigência de domínio integral do veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao impor que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28) e ao assentar, como vetor de proteção, que os veículos de maior porte têm responsabilidade acrescida pela segurança dos menores (art. 29, § 2º).

A realização de manobras, em especial quando envolve deslocamento lateral, marcha à ré, conversões, ou qualquer movimento que interfira na trajetória de pedestres, não se compatibiliza com condução desatenta; ao revés, exige observância estrita do dever de não criar risco, sendo relevante recordar que o CTB condiciona as manobras à prévia certificação de que podem ser executadas sem perigo para os demais usuários da via (art. 34), exatamente porque a manobra é, por definição, momento de incremento de risco.

A alegação de inexistência de culpa, nessa perspectiva, não se sustenta diante da dinâmica afirmada nos autos: a vítima foi atingida durante manobra em área residencial.

Se o caminhão, na execução do movimento, alcança um pedestre — criança — a inferência jurídica não se faz pela via de presunções benevolentes ao condutor, mas pela reconstrução do dever objetivo de cuidado que foi violado.

O ilícito civil, em hipóteses como a presente, perfaz-se pela negligência ou imprudência na condução (art. 186 do Código Civil), sendo bastante que a conduta tenha criado risco não administrado com o grau de cautela exigível e que esse risco tenha se concretizado no resultado morte, estabelecendo-se o nexo causal (art. 927 do Código Civil).

A invocação de que a criança “atravessou inadvertidamente” ou se encontrava em “ponto cego” do caminhão também não conduz à ruptura do nexo. Primeiro, porque a presença de crianças em frente a residências não é fato extraordinário, mas dado corriqueiro do tráfego urbano residencial; segundo, porque a existência de pontos cegos, especialmente em veículos pesados, não funciona como excludente — é justamente elemento que intensifica o dever de cautela do motorista.

Quem conduz veículo com notória limitação de campo visual tem obrigação de adotar medidas adicionais de segurança (redução extrema de velocidade em manobra, conferência redobrada do entorno, posicionamento e checagem antes do movimento), sob pena de converter uma limitação técnica do veículo em risco injustificável aos vulneráveis.

Em termos de responsabilidade civil, o “ponto cego” jamais autoriza a transferência do custo do risco à vítima hipervulnerável; ao contrário, reforça a imprudência quando o condutor executa manobra sem assegurar condições efetivas de segurança.

Também não se acolhe a tese de culpa exclusiva da vítima.

Para que se configure excludente por culpa exclusiva, exige-se que a conduta da vítima seja causa única do resultado, rompendo integralmente o nexo causal. Em se tratando de criança, essa conclusão é ainda mais restrita, porque a criança é destinatária de proteção reforçada no trânsito: sua imprevisibilidade comportamental é previsível ao adulto.

Assim, ainda que se alegue movimento abrupto, isso não elide o dever do condutor de antever a presença de menores e adaptar sua conduta ao ambiente. Além disso, a tentativa de deslocar a responsabilidade para a genitora, por suposta falta de vigilância, tampouco exonera os recorrentes.

Mesmo que se cogitasse de deficiência de supervisão (o que, por si, não se presume), tal circunstância, quando muito, poderia ser discutida sob a ótica de concausa e eventual culpa concorrente, na forma do art. 945 do Código Civil — jamais como excludente automática da responsabilidade de quem, dirigindo veículo pesado, executa manobra que culmina em atropelamento fatal.

E, ainda assim, a culpa concorrente exige prova robusta e individualização do comportamento culposo do terceiro, o que não se confunde com afirmações genéricas.

Em outras palavras: a vulnerabilidade do pedestre criança e o dever objetivo de cuidado do condutor, em área residencial e durante manobra, são elementos que mantêm íntegro o nexo causal e o dever de indenizar, não havendo espaço para atribuir ao comportamento da vítima — criança — a carga integral do resultado.

Quanto à responsabilização de MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE, igualmente não há como afastá-la no mérito, pois a responsabilidade do proprietário/beneficiário da atividade e daquele que coloca o veículo em circulação, permitindo sua condução por terceiro no exercício de interesse próprio, encontra suporte direto na responsabilidade por fato de terceiro e na solidariedade civil.

O Código Civil estabelece que respondem pela reparação civil o empregador ou comitente por seus prepostos no exercício do trabalho (art. 932, III) e que essa responsabilidade subsiste ainda que não haja culpa direta do comitente (art. 933). No mesmo sentido, havendo mais de um autor do ilícito, todos respondem solidariamente (art. 942).

Em contexto de veículo de grande porte utilizado em atividade vinculada ao proprietário, a repartição interna de papéis (proprietário/condutor) não fragmenta a tutela do lesado: a vítima e seus sucessores não podem ser compelidos a suportar dificuldades de imputação interna quando o ordenamento impõe solidariedade para maximizar a efetividade da reparação.

A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sem perder de vista sua dupla função: compensatória para a esfera jurídica do lesado e pedagógico-inibitória para o ofensor, a fim de desestimular condutas semelhantes.

A morte de criança em acidente de trânsito, por atropelamento em área residencial durante manobra de caminhão, constitui evento grave no espectro do dano extrapatrimonial, pois envolve perda definitiva, abrupta e traumática, com repercussões intensas e permanentes.

Deveras, a morte de um ente querido, por mais que se busque o conforto pelo sentimento de realização de "justiça", jamais é compensada por qualquer pleito indenizatório. A dor, a angústia, a amargura e a revolta com a lacuna deixada pela vítima, ainda mais pela maneira já descrita como ocorreu o infortúnio. Essa aflição é perene e irremediável na medida em que privou a autora de seu convívio diário e cuja ausência lhe trará profundas e amargas consequências.

Tudo isso evidencia a gravidade do fato ocasionado, deixando sequelas na memória afetiva da autora, mãe da vítima.

Portanto, revelada a existência de motivos suficientes para que se configure o dano moral em favor da demandante, de modo que não há que se falar em mero dissabor, desgosto ou aborrecimento da vida cotidiana.

Nesse cenário, o pedido subsidiário de minoração do dano moral não prospera: "(...) A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor." (STF, RE 1237533, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 05/11/2019, Publicação: 26/11/2019).

Assim, o valor arbitrado (R$ 100.000,00) não se revela exorbitante à luz da gravidade do resultado e do caráter preventivo da condenação, nem se identifica descompasso com padrões de razoabilidade. Reduzi-lo, em hipóteses como a presente, implicaria enfraquecer a proteção jurídica conferida ao pedestre vulnerável e diminuir o efeito dissuasório que a responsabilidade civil exerce sobre condutas de risco no trânsito.

Cito ainda precedentes dos Tribunais pátrios que fixaram a mesma quantia (ou maiores) para situações semelhantes (grifei):

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE GESTANTE POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. I. CASO EM EXAME
. 1. Parte autora alega que a vítima foi atropelada por ônibus ao atravessar a via. 2. Sentença de improcedência. 3. Apelação da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação, em contrarrazões, de ofensa à dialeticidade; (ii) a legitimidade passiva do Município de São Paulo; (iii) se há elementos suficientes para caracterizar a culpa do motorista do coletivo pelo acidente de trânsito; (iv) a responsabilidade da sua empregadora; (v) a responsabilidade do Município; (vi) a existência de danos morais e seu valor; (vii) o cabimento da pensão mensal ao genitor; (viii) a dedução do seguro DPVAT; (ix) a lide secundária. III. RAZÕES DE DECIDIR . 5. Alegação de ausência de dialeticidade rejeitada. Razões recursais alinhadas com os fundamentos da sentença. 6 . Alegação de ilegitimidade passiva do Município rejeitada. Município que responde por danos causados por concessionária de transporte público, consoante art. 37, § 6º, da CF/88. 7. Culpa pelo acidente.
Condutor do ônibus que agiu com imprudência ao não observar a vítima parada na frente do coletivo, causando o atropelamento.
Culpa exclusiva do motorista comprovada por imagens de vídeo. Violação aos deveres de atenção e de prudência previstos nos arts . 28, 29, § 2º, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. 8. Responsabilidade solidária da concessionária de serviço público. Empresa ré é responsável objetivamente pelos atos de seu empregado, conforme artigos 932 e 933 do Código Civil. 9. Responsabilidade da Municipalidade. Município de São Paulo, titular originário do serviço público de transporte coletivo, possui responsabilidade subsidiária pelo evento. 10. Danos morais. Cabimento. A morte de ente querido, especialmente de gestante, constitui dano moral que prescinde de demonstração específica, configurando-se in re ipsa.
O arbitramento da indenização deve se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização arbitrada em R$ 100.000,00 para o genitor e R$ 50.000,00 para cada irmão.
11. Pensão mensal ao genitor. Não cabimento. Ausência de comprovação de dependência econômica. Genitor com renda própria e residência distinta da vítima. Pedido improcedente. 12. Dedução do seguro DPVAT. Não cabimento. Condenação restrita a danos morais. Compensação indevida. 13. Denunciação da lide. Procedência. Seguradora litisdenunciada obrigada a ressarcir a segurada pelas quantias pagas à parte autora, respeitados os limites da apólice. Ausência de resistência que afasta condenação em honorários da lide secundária. IV. DISPOSITIVO. 14. Sentença reformada. Parcial procedência decretada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10599607020218260053 São Paulo, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 11/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 11/11/2025)

APELAÇÕES. Ação de reparação de danos morais. Acidente de trânsito. Vítima fatal. Filho da autora que caminhava junto a calçada de pedestres quando foi surpreendido e atingido no peito pelo pneu da motocicleta conduzida pelo requerido que se equilibrava em apenas uma das rodas (empinando a roda dianteira).
Bem demonstrada a responsabilidade do réu pelos danos que, em virtude da sua conduta imprudente, causou à vítima. Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 28, do CTB. Ausente culpa concorrente da vítima. Art. 68, § 2º, CTB. PENSIONAMENTO MENSAL. Art. 948, II, do CC. Família de baixa renda. "Quantum" fixado em 2/3 do salário-mínimo vigente desde a data do óbito até a data em que o falecido completaria 25 anos de idade, passando a ser de 1/3 do salário mínimo até os 65 anos de idade, além da constituição de capital, pelo réu, para garantia da dívida. Cessação do pensionamento até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária-autora, o que ocorrer primeiro. Observação ao julgado. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Indenização majorada para R$ 150.000,00, dadas as peculiaridades reveladas no caso em apreço. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Precedentes. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Parcialmente provido o apelo da autora e desprovido o apelo do réu, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10388493220218260602 Sorocaba, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 28/01/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Ação de indenização por danos material e moral proposta pelos genitores em decorrência da morte de seu filho que, ao conduzir motocicleta, foi vítima de acidente de trânsito envolvendo ônibus conduzido por preposto da Ré.
Sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a Ré a pagar indenização por dano moral no valor de 39.920,00, corrigidos monteriamente a contar da sentença e acrescidos de juros de 1% a.m . desde o evento danoso. Apelação de ambas as partes. Responsabilidade civil objetiva da empresa transportadora em relação a terceiros não usuários do serviço, conforme preceitua o artigo 37, § 6º da CRFB. Evento danoso que é incontroverso nos autos, remanescendo a discussão quanto a qual dos veículos seria o causador do acidente de trânsito para o fim de aferir a responsabilidade civil pela reparação dos prejuízos dele decorrentes. Análise do conjunto probatório que permite concluir que, a despeito do ônus que é imposto pelo artigo 373, inciso II do CPC, a Ré não logrou comprovar de forma inequívoca a culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a sua responsabilidade civil, sendo certo que o fato de o condutor da motocicleta não possuir carteira de habilitação e não usar capacete no momento do acidente constituem irregularidades administrativas que não se revelam como causas ensejadoras do acidente. Preposto da Ré que, ao realizar manobra em via de mão dupla, inobservou as regras previstas nos artigos 29, parágrafo segundo, 34, 35 e 38, parágrafo único do Código Brasileiro de Trânsito. Culpa concorrente da vítima que não ficou comprovada, tanto mais que não há prova inequívoca de que a ausência do capacete tenha sido a causadora da morte, ante todas as lesões sofridos. Eventual culpa concorrente que, se existisse, não seria apta a afastar a responsabilidade da Ré. Demonstrada a conduta do motorista do ônibus, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre eles, bem como ausente comprovação incontestável de fato exclusivo da vítima, mister se reconhecer a responsabilidade civil da Ré e o dever de indenizar. Dependência econômica dos pais em relação à vítima não comprovada, tanto mais que esta destinava parte de seus ganhos como trabalhador informal ao sustento de sua filha menor. Dano moral configurado.
Quantum da reparação que deve ser majorado para R$ 100.000,00 para cada um dos Autores por se mostrar mais compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a repercussão dos fatos narrados nos autos.
Juros de mora deverão incidir sobre a indenização por dano moral a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula 54 do STJ. Provimento parcial da apelação dos Autores e desprovimento da apelação da Ré. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00200299620108190202 202100115977, Relator.: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/11/2021)

Superado o apelo dos corréus no mérito, passo ao exame do apelo da ALLIANZ SEGUROS S/A.

Também aqui não assiste razão à recorrente.

A seguradora busca, em síntese, restringir sua obrigação nos exatos termos contratados e afastar a condenação em honorários na lide secundária sob alegação de ausência de resistência, invocando ainda a inaplicabilidade de interpretação extensiva do contrato de seguro e controvertendo a compreensão de cobertura para danos morais à luz da Súmula 402 do STJ.

O ponto de partida normativo é o art. 757 do Código Civil, segundo o qual, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Disso decorre que a obrigação securitária é delimitada pelo risco coberto e pelo capital segurado, não sendo juridicamente admissível impor cobertura para além do que foi pactuado com clareza.

E é exatamente por isso que a condenação, tal como posta, observa a moldura legal do contrato: a responsabilidade da seguradora permanece adstrita ao limite contratado para danos morais, sem qualquer ampliação indevida por cumulação artificial de coberturas.

A Súmula 402 do STJ, quando invocada para afirmar que danos pessoais compreendem danos morais salvo exclusão expressa, não autoriza “somar” capitais de coberturas autônomas quando a apólice discrimina limites próprios para cada modalidade de risco; a diretriz sumular impede exclusão implícita de dano moral dentro do âmbito de danos pessoais, mas não legitima a criação judicial de capital adicional ou a fusão de garantias distintas, sob pena de violar o art. 757 do Código Civil e, por consequência, desorganizar o equilíbrio atuarial do contrato, que se funda em precificação de risco.

A tentativa de afastar os honorários na lide secundária, por sua vez, não se sustenta quando verificada a efetiva litigiosidade instaurada.

O Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput e § 2º), e a aferição de sucumbência, na lide secundária, não se dissolve pelo simples fato de a seguradora afirmar que “apenas limitou” sua responsabilidade: a resistência jurídica ocorre quando a denunciada, ao ingressar, contesta, impugna, pleiteia improcedência ou restringe o alcance da obrigação em termos incompatíveis com a pretensão do denunciante/denunciante, impondo-lhe ônus de litigação para ver reconhecida a cobertura nos moldes devidos.

A própria natureza contenciosa do debate — limites de cobertura, interpretação de cláusulas, extensão de capital segurado e efeitos de verbetes sumulares — revela que não se tratou de mera adesão passiva, mas de controvérsia instalada, apta a gerar sucumbência e honorários.

Além disso, ainda que se invoque o art. 47 do CDC para interpretação mais favorável ao consumidor, tal regra não permite subversão de cláusula clara e delimitativa de capital segurado; aplica-se para resolver ambiguidade, e não para criar obrigação diversa da pactuada, sobretudo quando o contrato separa coberturas e capitais com nitidez.

Dessa forma, refutados os fundamentos e pedidos de ambos os apelos, conclui-se que o conjunto normativo aplicável — CTB, especialmente arts. 28, 29, § 2º, e 34; Código Civil, arts. 186, 927, 932, 933, 942 e 944 — conduz, no mérito, à manutenção integral da responsabilização dos corréus pelo atropelamento fatal ocorrido durante manobra de caminhão em área residencial, bem como à preservação da obrigação securitária nos estritos limites contratados, com incidência das consequências sucumbenciais próprias da lide secundária.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambas as apelações, na forma da fundamentação. Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, para o percentual de 15%, na forma da lei.

Belém, 09/03/2026